Tribunal: TJBA
Processo: 8160302-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160302-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZANA RIBEIRO BARRETO

Advogado(s)
:
MORJANA BATISTA SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PLANSERV. PERDA AUDITIVA.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
E PRÓTESE
.

RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
LIMINAR. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES
. DESCABIMENTO.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A recusa injustificada do plano de saúde em autorizar cirurgia para implante de prótese auditiva, apesar da expressa recomendação médica, configura ilícito e extrapola o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral.

II – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o causador do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos do arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque adequado à hipótese.

III – Não é obrigatória a imposição de
astreintes
para hipótese de descumprimento da liminar, conforme interpretação dos artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil.

IV – Cumprida a obrigação imposta em sede de tutela antecipada, a fixação de multa mostra-se inócua neste momento, vez que sua exigibilidade apenas se configuraria após a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação com a previsão da sanção pecuniária, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
nº
8160302-77.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
SUZANA RIBEIRO BARRETO e

como
Apelado
o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA